Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido - sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consagrada no Enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.